Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO DO ÓRGÃO DE REGISTRO DA HABILITAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DOCÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 182/2005. OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a ocorrência da prescrição punitiva no processo administrativo n° 055.016706/2011, e, por via de consequência, declarar a nulidade de todos os efeitos dele decorrentes, inclusive do auto de infração no S001112019; b) condenar o DETRAN/DF a ressarcir o autor do valor pago a título de multa, no montante de R$ 957,69 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir de 26.12.2011, conforme ID. 42435976 - Pág. 20, e será acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação.
2. Em suas razões recursais, o réu pugna pela improcedência da demanda, sob o argumento de que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tampouco da prescrição executória. Subsidiariamente, requer o termo inicial da correção monetária seja a data do efetivo pagamento da multa e não a data do vencimento.
3. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005).
4. Tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, na espécie, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente, porquanto a infração foi cometida em 05/03/2011.
5. O art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
6. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, esta realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais (ou, não havendo interposição de recurso, após a decisão que aplica a penalidade), consoante disposto no art. 19 da Res. 182/2005.
7. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
8. Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia." (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).
9. O compulsar dos autos revela que a parte autora foi notificada da autuação do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, em 04/04/2011, conforme informação contida no sistema do DETRAN/DF (ID 13786249 - Pág. 20), termo a quo do prazo prescricional. Logo, a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, ou seja, até o dia 04.04.2016.
10. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto a despeito da decisão do NUARE ter sido proferida em 19/02/2016 (ID 13786256 - Pág. 6), a notificação da imposição da penalidade somente ocorreu em 08/06/2016 (ID 13786256 - Pág. 12), ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.
11. Destaca-se que o recorrido não comprovou nos autos que a demora na conclusão do processo administrativo ocorreu por culpa do autor. Ao contrário, pelos documentos colacionados aos autos pelo recorrido, conclui-se que a paralisação do processo administrativo no 055.016706/2011 deve ser imputada exclusivamente à Administração Pública. Caberia ao recorrente comprovar a regularidade da tramitação do processo administrativo, entretanto não o fez.
12. Destarte, não merece reforma a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva atinente ao Processo Administrativo n.o 055.016706/2011do DETRAN/DF.
13. No tocante ao termo inicial da correção monetária, melhor sorte não assiste ao autor. No relatório de detalhamento da multa (ID 13786249 - Pág. 20), consta a confirmação do seu pagamento, porém sem identificar a data em que ocorreu. Caberia ao recorrente comprovar que o pagamento ocorreu em data diversa daquela do vencimento. Contudo, não se extrai tal providência dos autos (art. 373, II, CPC). Assim, escorreita a sentença que fixou como termo inicial da corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a data do vencimento da multa (26.12.2011).
14. Recuso conhecido e improvido.
15. Sem custas processuais, diante da isenção legal ao ente distrital. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95